Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE HELIO FERNANDES e VILMA DA COSTA FERNANDES (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 181456691, dos autos de origem), nos autos cumprimento de sentença no 0024327-83.2013.8.07.0001, proposta em desfavor de ERBE INCORPORADORA 045 LTDA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante/exequente, que alegou que a contadoria teria aplicado 1% (um por cento) de juros sobre o valor depositado e sobre o valor devido, aduzindo que o Tema 677/STJ não se aplicaria sobre o valor do saldo remanescente pago a maior. Os agravantes/exequentes, em suas razões recursais (ID 55525077), sustentam, em síntese, que a contadoria, quando apresentou o saldo remanescente sintético, informou que aplicou 1% de juros sobre o valor depositado e sobre o valor devido, sendo que esse critério para calcular o saldo depositado a maior está equivocado, pelo fato de que o Tema 677/STJ não foi aplicado somente sobre o crédito que foi levantado em 21/03/2019, mas teria sido aplicado, também, sobre o valor depositado pelo agravado sem que o agravante pudesse dele se apropriar. Alega que o correto seria aplicar o Tema 677 sobre o valor da dívida até a data do levantamento e dela deduzir o saldo do valor na conta judicial remunerada. Argumenta, também, que o valor do alegado pagamento em excesso está atualizado até 10/2023, sem considerar o saldo existente na conta judicial de R$ 26.186,21 (vinte e seis mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) atualizado até 19/12/2022. Aduz, ainda, que sobre a conta judicial não incidiu juros de 1%, após 08/03/2017, sobre o dano moral, pois sua ausência implicaria em erro no cálculo do saldo alegado pago a maior. Ao final, requerem o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requerem o provimento do recurso para: a) desfazer a contradição apontada e deferir a impugnação da conta (ID 175976494, dos autos de origem), uma vez que o Tema 677/STJ só aplicaria sobre o crédito e não sobre a conta remunerada vinculado ao Juízo. b) determinar o retorno dos autos a contadoria do juízo a fim de retificação dos cálculos aplicando-se o Tema 677/STJ, sobre o dano moral com a atualização a partir de 08/03/2017, sob o mesmo critério de toda conta a fim de concluir que não há valor pago a maior. c) o retorno dos autos à contadoria para recalcular o valor do saldo remanescente, alegadamente, pago a maior sem a incidência de juros de 1% ao mês, por falta de previsão legal. d) que sobre o saldo na conta judicial vinculada ao Juízo, não incida juros de 1% ao mês, para que o critério da contadoria seja coerente, a partir de 01/08/2019, data do último alvará (ID 41302405, dos autos de origem), incidindo juros mensais de 1% sobre o crédito dos agravantes. Preparo (ID 55525082). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento da impugnação apresentada pela parte agravante/exequente, que alegou que a contadoria teria aplicado 1% (um por cento) de juros sobre o valor depositado e sobre o valor devido, aduzindo que o Tema 677/STJ não se aplicaria sobre o valor do saldo remanescente pago a maior. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.